Tribunal: TJMT
Processo: 1014214-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1014214-35.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIANE ROCHA CAMARGO VASCONCELOS
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
I – Compulsando os autos, constato que os autos vieram conclusos para apreciação do petitório às fls.82 – id. 56894985, informando o descumprimento da decisão, consistente na nomeação da impetrante para o cargo ao restou aprovada no certame público (Edital no.01/2018/Secitec).
II - Vislumbra-se nos autos, que em 04/06/2020 (pág.46 – id.n.51090976), a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo concedeu a segurança, à unanimidade, determinando ao impetrado que procedesse a nomeação da impetrante no cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior), Perfil: Pedagogia, lotação: Secitec (Cuiabá/MT), ao qual restou aprovada em 4o (quarto) lugar.
III - O artigo 330 do Código Penal define a tipificação do crime de desobediência, para o não cumprimento das decisões judiciais, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei de Crimes de Responsabilidade, quando cabíveis.
Lidos os termos da decisão inadimplida, verifico que a ordem foi clara e precisa quanto o seu objeto e o tempo de seu cumprimento, não se prestando à dúvida, restando apenas, como alternativa razoável para afastar, por ora, a infração penal, a hipótese de retardamento não proposital no seu cumprimento.
IV - Desta feita, tendo em vista o descumprimento do acórdão de 04/06/2020 (pág.46 – id.n.51090976), sem justificativa plausível, cabível é sem sombra de dúvidas a reiteração da decisão, sob pena de crime de desobediência.
V - Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido da impetrante, para determinar ao impetrado que providencie a nomeação e posse de Mariane Rocha Camargo Vasconcelos, no cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior), Perfil: Pedagogia, lotação: Secitec (Cuiabá/MT), ao qual restou aprovada em 4o (quarto) lugar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 77, §2o, do CPC, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Ás providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora